Tribunal: TJMT
Processo: 1043665-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043665-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES - CPF: 865.694.221-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. APRESENTAÇÃO
PREMATURA
DA CONTESTAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1040/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA OU DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, postergou a análise da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, indeferiu pedido de tutela de urgência para evitar a negativação do nome da agravante e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se é legítima a postergação da análise da contestação apresentada antes da efetivação da liminar de busca e apreensão;

(
iii
) saber se é cabível a tutela de urgência para impedir a negativação do nome da parte devedora, sem o depósito do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a declaração unilateral desacompanhada de elementos que demonstrem incapacidade financeira.

4. A apresentação antecipada da contestação não obriga o juízo a apreciá-la antes do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado no Tema 1040/STJ.

5. A pretensão de impedir a negativação do nome da devedora esbarra na ausência dos pressupostos legais do art. 300 do CPC e no não atendimento dos requisitos estabelecidos no Tema 33/STJ, sendo legítimo o exercício do direito creditório pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não bastando declaração unilateral desacompanhada de prova idônea.

2. É legítima a postergação da análise da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do Tema 1040/STJ.

3
. A negativa de tutela de urgência para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes é válida na ausência dos requisitos legais, especialmente do depósito do valor incontroverso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §1o, 99, §3o e 300; DL no 911/1969, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040; STJ, Súmula 380; STJ, Tema 33; TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário R. Kono de Oliveira, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Mariana Amaral Neves contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo originário n.o 1010843-39.2025.8.11.0037), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por Banco Pan S.A. com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, c
onsta dos autos que a agravante celebrou com a instituição financeira recorrida, em 22/11/2024, contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen/Fox 1.0 GII, ano/modelo 2012/2013, sob o no 120343599. Sustenta o banco recorrido que houve inadimplemento da obrigação contratual a partir da parcela vencida em 22/01/2025, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, a busca e apreensão do bem.

A decisão agravada assim dispôs:

a) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica;

b) acolheu a preliminar de apresentação prematura da contestação, à luz do Tema 1040 do STJ, determinando a postergação da análise do mérito para momento posterior à efetiva apreensão do veículo;

c) indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de suspensão do feito, com fundamento na Súmula 380 do STJ e na inexistência de depósito do valor incontroverso;

d) determinou o regular prosseguimento do processo, com a intimação da parte credora para indicar meios aptos à localização do bem objeto da lide.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que
a negativa da gratuidade de justiça foi indevida, pois apresentou declaração de hipossuficiência e encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica;

Alega que a postergação da análise da contestação cerceia seu direito de defesa e desconsidera matérias de ordem pública e urgência;

Afirma, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência ignora a presença de verossimilhança nas alegações e o risco de dano irreparável, notadamente diante de provas de abusividade contratual e a impossibilidade de depósito pelo estado de necessidade.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
334576862
.

A tutela recursal foi
indeferida
, ante a ausência dos pressupostos legais, conforme decisão proferida por este Relator, constante do
ID 307212352
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica, de que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, em atenção ao rito especial da ação de busca e apreensão, e de que inexiste amparo jurídico para a concessão da tutela de urgência
pleiteada, sobretudo diante da ausência de depósito do valor incontroverso do débito, conforme se extrai do
ID 340616354.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Mariana Amaral Neves contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo originário n.o 1010843-39.2025.8.11.0037), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por Banco Pan S.A. com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, c
onsta dos autos que a agravante celebrou com a instituição financeira recorrida, em 22/11/2024, contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen/Fox 1.0 GII, ano/modelo 2012/2013, sob o no 120343599. Sustenta o banco recorrido que houve inadimplemento da obrigação contratual a partir da parcela vencida em 22/01/2025, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, a busca e apreensão do bem.

A decisão agravada assim dispôs:

a) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica;

b) acolheu a preliminar de apresentação prematura da contestação, à luz do Tema 1040 do STJ, determinando a postergação da análise do mérito para momento posterior à efetiva apreensão do veículo;

c) indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de suspensão do feito, com fundamento na Súmula 380 do STJ e na inexistência de depósito do valor incontroverso;

d) determinou o regular prosseguimento do processo, com a intimação da parte credora para indicar meios aptos à localização do bem objeto da lide.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1.
Da indevida rejeição do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça, sustentando que é profissional autônoma, divorciada, e que sua condição econômica teria se deteriorado desde a assinatura do contrato de financiamento.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que a agravante se limitou a apresentar mera declaração de hipossuficiência, sem a juntada de qualquer outro documento que comprove efetivamente a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Registre-se, ainda, que a agravante é parte em contrato de financiamento para aquisição de bem de valor relevante, não tendo trazido aos autos cópia de declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos ou extratos bancários que corroborem sua alegação de miserabilidade.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.: MARIO
ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.: CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

No mesmo sentido, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Ainda que se reconheça a expressiva onerosidade das custas iniciais, o elevado valor do investimento declarado, o patrimônio significativo em áreas rurais e urbanas e a ausência de comprovação de efetiva impossibilidade de pagamento — seja à vista ou de forma parcelada — retiram da pretensão recursal a plausibilidade jurídica necessária para a reforma da decisão.

O direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios
razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Por fim, registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade
jurisdicional.

D
a necessidade de imediata apreciação das matérias preliminares e do pleito de tutela de urgência formulados em sede de contestação.

Neste ponto recursal, a irresignação da agravante concentra-se na interpretação do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, diploma que institui procedimento especial aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em contratos de alienação fiduciária. O referido dispositivo estabelece que
“o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar”.

A exegese sistemática e teleológica da norma, em consonância com a natureza própria do procedimento especial da busca e apreensão, conduz à conclusão de que a apreciação do mérito da contestação deve ocorrer somente após o efetivo cumprimento da medida liminar. Tal entendimento foi expressamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.040, no qual se firmou a tese de que,
“na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n.o 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Cumpre salientar que
o
instituto da alienação fiduciária visa assegurar ao credor fiduciário a retomada célere e efetiva do bem dado em garantia diante do inadimplemento contratual, conferindo-lhe a posse imediata para, então, possibilitar a consolidação da propriedade ou a purga da mora pelo devedor, nos termos legais.

Portanto, a
antecipação da análise da contestação, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, esvazia a finalidade do instituto e subverte a sistemática legal, ao converter o procedimento especial em verdadeira cognição sumária prematura. Tal prática compromete a efetividade da garantia fiduciária, justamente o que o legislador pretendeu resguardar ao instituir rito próprio, destinado a evitar que controvérsias de mérito inviabilizem ou retardem a retomada do bem pelo credor.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR
– COMPARECIMENTO DA RÉ AO PROCESSO ANTES DO
CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – DECISÃO QUE RELEGOU A APRECIAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA PARA DEPOIS DO SEU CUMPRIMENTO – DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO TEMA 1040 DO STJ – PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO A ANÁLISE DA REFERIDA PEÇA – IMPOSSIBILIDADE – DIREÇÃO DO PROCESSO QUE COMPETE AO JUÍZO DE ORIGEM NA FORMA DOS PODERES QUE LHE SÃO CONFERIDOS PELO ARTIGO 139 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o TEMA 1040 do Superior Tribunal de Justiça na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A decisão agravada que relegou a apreciação da peça de defesa para depois do cumprimento da liminar encontra amparo na legislação de regência mormente no Tema 1040 do STJ não havendo qualquer irregularidade na medida adotada.

A pretensão de que seja determinada a apreciação da referida peça pelo juízo de origem revela-se impertinente, valendo ressaltar que a direção do processo cabe ao Juízo de origem na forma do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil que lhe confere o poder de determinar a prática de atos que assegurem o regular andamento do processo”.(N.U 1002123-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado
no DJE 31/03/2025)
.

3. Da
pretensão de concessão de tutela para impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

No que se refere ao indeferimento da tutela de urgência destinada a obstar a negativação do nome da agravante, verifica-se que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento consagrado na Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a mera propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Ademais, a descaracterização da mora somente se opera quando demonstrada, de forma inequívoca, a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Com efeito, não houve o depósito do valor incontroverso nem a prestação de caução idônea, o que, por si só, inviabiliza a concessão da medida pretendida.

Nessa linha de entendimento, ainda que a agravante busque amparo no Tema n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre assinalar que o referido precedente condiciona a vedação à inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ao preenchimento concomitante de requisitos específicos, a saber:

“
i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”.

Portanto, no caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não restaram devidamente preenchidos. Nesse contexto, à luz da jurisprudência dominante, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, mostrando-se legítima sempre que caracterizada a mora, circunstância presente na hipótese dos autos.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR.
TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS.
INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

[...] 8. A inscrição em cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito do credor e não configura, por si só, dano irreparável, conforme entendimento consolidado.

9. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

10. O Tema 33 do STJ exige, para afastar a negativação do nome do devedor, o depósito do valor incontroverso integral, não sendo suficiente o depósito de percentual arbitrado unilateralmente.

11. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, exige a continuidade do pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, vedando o inadimplemento sob pretexto de revisão judicial.

12. A concessão da medida pleiteada, sem o preenchimento dos requisitos legais, geraria insegurança jurídica e incentivaria o inadimplemento voluntário das obrigações contratuais.

[...] (N.U 1017304-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

Noutro giro
, embora a agravante sustente a existência de suposta abusividade contratual, nos termos das alegações deduzidas na contestação apresentada, cumpre salientar que o Código de Processo Civil instituiu disciplina específica para as ações revisionais de contratos de financiamento, estabelecendo que
o valor incontroverso da obrigação deve continuar sendo adimplido no tempo e modo originalmente contratados.

Ao ponto, o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2o - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o - Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.(g. n.)

Tal
disposição tem por finalidade coibir o uso temerário de ações revisionais como mero expediente para o inadimplemento contratual, bem como impedir a legitimação do inadimplemento voluntário e da modificação unilateral das cláusulas pactuadas, em afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
e da segurança jurídica.

Desse modo, à míngua de elementos probatórios idôneos, as alegações deduzidas e acima enfrentadas não se revelam suficientes para autorizar a antecipação da tutela pretendida.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026